Tribunal: TJDFT
Processo: 0751089-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751089-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMEVAL DOMINGOS FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DEMEVAL DOMINGOS FILHO contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0731720-66.2023.8.07.0001, que indeferiu/deferiu o pedido liminar (ID X), nos seguintes termos: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. As partes foram intimadas para manifestação/juntada de documentos. O Banco do Brasil S.A. ofereceu contestação de ID n. 172453850. Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados na contestação são: a) a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum; b) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso; c) litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e a competência da Justiça Federal; d) inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; e) apurar a necessidade de eventuais abatimentos legais; f) a necessidade de suspender o feito, em razão da determinação contida nos acórdãos de afetação do TEMA 1169, até o julgamento final da controvérsia pelo STJ; g) ausência de interesse de agir da parte autora. Apresentou documentos relativos as cédulas rurais componentes dos financiamentos que beneficiaram o autor. O autor impugnou as alegações do réu, ID 174508503. É o relatório do necessário. DECIDO. AS PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Não assiste razão ao Banco do Brasil S.A. em relação à existência de litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal, bem como, prejudicou o incidente de intervenção de terceiros promovido pelo réu. Não há inépcia da inicial quando os documentos necessários à instrução do feito se encontram em poder do réu, até porque é um dever do réu manter os arquivos dos documentos digitalizados, inclusive com cópia de segurança, nos termos da Resolução 4474/2016 do Banco Central do Brasil. Rejeito, portanto, as preliminares arguidas em contestação. TEMA REPETITIVO no1169 A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1169 possui os seguintes contornos: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Do cotejo entre a matéria afetada e o presente feito, resta claro que a realidade dos autos não condiz com aquela objeto da afetação. Assim, o tema 1169 do STJ afeta ações que tramitam como cumprimento de sentença, sem a devida liquidação prévia, o que não é o caso dos autos. Esse, aliás é o entendimento do Eg. TJDFT, v.g.: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AFETAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1169. NÃO APLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EM TRÂMITE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que objetiva suspender a liquidação de sentença em trâmite no Juízo de origem, até julgamento do tema repetitivo n° 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. O processo de origem trata de liquidação provisória e individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. A decisão impugnada nos autos não trata da necessidade, ou não, da liquidação prévia como condição sine qua non para a instauração do cumprimento de sentença, não havendo, inclusive, qualquer discussão nesse sentido, daí porque a controvérsia ora posta, não será alcançada pela decisão proferida no Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. A questão submetida à apreciação da Corte Superior diz respeito à imprescindibilidade da fase de liquidação, antecedente à deflagração do cumprimento de sentença, o que não se aplica ao caso dos autos, justamente porque a fase de liquidação foi devidamente instaurada, havendo, inclusive, decisão homologatória dos cálculos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710050, 07104179620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão do feito. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR De acordo com o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir está presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade. Nesse sentido, o processo deve ser necessário ao que a parte autora busca e útil sempre que puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional devem ser demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado. Nesse sentido, o procedente deste TJDFT: O interesse processual (ou interesse de agir) é uma condição da ação e se configura quando a parte tem necessidade de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Constatada a necessidade da providência judicial para a tutela do direito pleiteado, figura-se patente o interesse processual. (...) (Acórdão n.1069667, 07089924120178070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 01/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, estão presentes esses requisitos. A pretensão foi formulada por meio de peça tecnicamente apta, afigurando-se a prestação almejada útil e necessária ao autor e adequado o instrumento manejado, os pressupostos processuais e condições da ação se aperfeiçoam, determinando a deflagração da relação processual, ao passo que a subsistência ou insubsistência do direito material invocado, sob essa realidade, encerram matéria reservada exclusivamente ao mérito, obstando que seja colocado termo à ação sob o fundamento da ausência de interesse de agir. A parte autora busca o cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, com flagrante interesse processual volvido à execução individual dos valores pretendidos. Dessa forma, o ajuizamento desta ação foi necessário. A ação e o procedimento são adequados e a eventual procedência do pedido será útil à parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A presente controvérsia não deve ser solucionada à luz da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que instituiu o microssistema de proteção do consumidor, na medida em que a relação jurídica que une as partes não é de consumo, uma vez que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade do produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmado no julgamento do agravo de instrumento n. 0713273-04.2021.8.07.0000: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. ART. 64, CAPUT E § 1o, DO CPC. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - A cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade do produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Não se cogita, pois, a incidência da legislação consumerista. (...) (Acórdão 1358685, 07132730420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor. A LIQUIDAÇÃO Quanto ao valor supostamente devido pelo réu à parte autora, o confirmar ou o infirmar dos cálculos da parte requerida somente serão possíveis após a perícia técnica, de modo que a liquidação por arbitramento é o caminho adequado para se chegar ao montante devido pelo réu ou, até mesmo, à inexistência de débitos, não havendo que se falar em tramitação do feito pelo “procedimento comum”. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei n. 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve ser suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Esse ônus, inclusive, foi definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, REsp 1274466/SC, Tema 871, no qual foi fixada a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Ressalte-se que, quanto aos juros da mora, devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Por fim, em relação a eventuais abatimentos defendidos pelo banco réu, só deverão ocorrer se houver prova inequívoca a respeito, o que deverá ser apurado pelo perito. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. Nomeio como perito do Juízo o Contador ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, CPF 836.610.851-15, telefone: 3203-9030, e-mail: peritocontador@outlook.com. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência, bem como a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD. Caso o réu efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 53972063), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “reformar a interlocutória agravada (teoria da causa madura), e indeferir a perícia, além de autorizar os critérios aqui defendidos nos cálculos que serão empreendidos pelas partes” (p. 31). Para tanto, afirma não ser possível rediscutir na execução de título judicial matérias já enfrentadas na ação de conhecimento (probabilidade do direito). Com relação do dano de difícil reparação, afirma que o cumprimento de sentença não pode continuar sem definição dos quesitos a serem respondidos pelo perito. Preparo recolhido (ID 53972065). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Analisando a petição inicial dos autos principais, o Tema 1169 do STJ afeta ações que tramitam como cumprimento de sentença sem a devida liquidação prévia, o que não é o caso dos autos, já que a ação na origem é a própria liquidação por arbitramento (Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos). A ação foi recebida enquanto liquidação por arbitramento e o art. 510 do CPC é expresso ao impor a realização da perícia nos casos em que o juízo não possa decidir de plano: “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. A contestação do Banco do Brasil impugna especificamente os juros moratórios aplicados e o marco inicial de sua incidência (ID 172453850, p. 52), o que demanda perícia contábil, dada a complexidade dos cálculos (juros compostos). Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. . CARLOS MARTINS Relator